Tribunal: TJSP
Processo: 2125837-07.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2018-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que determinou a incidência da Súmula Vinculante no 17, do STF sobre o débito – Manutenção – Não incidência de juros de mora sobre o quantum debeatur durante o período previsto no artigo 100, parágrafo 1o, da Constituição Federal – Decisão mantida nessa parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000601742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125837-07.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes DERLEI
APARECIDA POZENA, ALCIMAR GONÇALVES DOS SANTOS, ANA MARIA
VILLARES DE SOUZA, ANTONIO MALTA DE OLIVEIRA, AUDIR ANTONIO
COMINETTI, BEATRIZ LUSTOZA, CELIA TERESINHA FACTUR DOS SANTOS,
DIVA SUELI CAROSSI RODRIGUES, ENAURA MARIA DE ALMEIDA, FATIMA
APARECIDA CHIURATTO, GENI PEREIRA DA SILVA, GENI TACONI COLADO,
HERMINIA CECILIA CASTELLO PEREIRA, JACIRA ALVES CANGUSSU, JUCARA
FERRETTI, LINDOLFO BERTOLDO FILHO, LOURDES PEREIRA, LUCIA DE
FATIMA ARAUJO LIMA, MARIA APARECIDA MARTINS COUTINHO, MARIA
BRASILINA DE CAMPOS LIBERATORI, MARIA CONCEIÇÃO BERNARDI, MARIA
PEREIRA DOS SANTOS, MARIO CELSO DE FREITAS BRANDÃO, NELSON
RIBEIRO, NEUSA APARECIDA BARBOSA ZACARIAS, NUBIA LEIA GABRIEL
TEIXEIRA, SANDRA INEKO SHIDA, SEBASTIANA AMARAL DE OLIVEIRA,
SILVIA BALIEIRO e VERA NOGUEIRA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, determinando-se, de ofício, o cumprimento do que decidido pelo E. Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810, v. u. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DÉCIO NOTARANGELI
(Presidente) e OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 10 de agosto de 2018.
Rebouças de Carvalho
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.662 - JV
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2125837-07.2018.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: DERLEI APARECIDA POZENA E OUTROS
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Insurgência contra decisão que determinou a
incidência da Súmula Vinculante no 17, do STF sobre o débito
Manutenção Não incidência de juros de mora sobre o quantum
debeatur durante o período previsto no artigo 100, parágrafo 1o, da
Constituição Federal Decisão mantida nessa parte.
LEI no 11.960/09 Determinação, de ofício, de Incidência
do decidido no julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema 810, que pacificou a questão dos
consectários legais incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Publica
JUROS DE MORA -
Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz
respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice
de remuneração da caderneta de poupança, nos termos
do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09 - CORREÇÃO MONETARIA -
Incidência de correção monetária pela Tabela Prática do
TJSP (IPCA-E) Recurso improvido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Derlei
Aparecida Pozena e Outros, nos autos da ação ordinária, em fase de
Cumprimento de Sentença, que move em face Fazenda do Estado de São Paulo
e Outros, insurgindo-se contra a r. decisão de fls. 140/143, na parte que
determinou a incidência da Súmula Vinculante no 17, do STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustentam os agravantes, em síntese, ser de rigor o
cômputo de juros moratórios entre a data do protocolo do Ofício Requisitório de
Pequeno Valor-OPV e o prazo legal para o seu pagamento. Assevera o
descabimento da aplicação da Súmula 17, do STF. Postula o provimento do
recurso (fls. 01/17).
Não
houve
pedido
liminar.
Foram
dispensadas
as
informações da mma juíza da causa e resposta da agravada (fls. 241/242).
É o relatório.
A r. decisão agravada merece parcial reforma, tão somente
para que seja determinada, de ofício, a incidência do que decidido no Tema 810,
pelo Supremo Tribunal Federal. Senão vejamos.
Trata-se de execução de título judicial constituído nos autos
do Processo no 0019125-77.2009.8.26.0053 (antigo no 053.09.019125-3) (fls.
96/108).
Com efeito, processada a execução nos termos do artigo
100, da Constituição Federal, bem como do artigo 535, do código de Processo
Civil/2015, não se caracteriza a mora no período compreendido entre o protocolo
do oficio requisitório, ou da requisição de pequeno valor (RPV), e o seu
pagamento no prazo legal.
Nesse caso, o entendimento abraçado pela jurisprudência é
de que: “não são devidos juros moratórios no período compreendido entre a data
do protocolo e a data do efetivo pagamento de precatório judicial, no prazo
constitucionalmente estabelecido, à vista da não-caracterização, na espécie, de
inadimplemento por parte do Poder Público” (v. RE no 305.186/SP, relator
Ministro ILMAR GALVÃO).
Aliás, trata-se de matéria cujo entendimento já se encontra
sedimentado, nos termos da Súmula Vinculante no 17, do Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal:
“Durante o período previsto no parágrafo 1o do artigo 100 da
Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que
nele sejam pagos”.
E a mesma orientação deve ser observada quando se tratar
de requisição de pequeno valor, hipótese essa delineada no caso vertente.
Na verdade, os juros de mora correspondem a uma sanção
pecuniária pelo inadimplemento da obrigação no prazo assinalado. Assim, entre o
protocolo do ofício requisitório e o seu pagamento no prazo previsto
constitucionalmente, os juros não são devidos, pois não há como a executada
efetuar o pagamento espontâneo do débito fora do regime legal.
Isso porque, em se tratando de execução contra a Fazenda
Pública, o pagamento do débito exequendo é regido pelo rito do artigo 535, do
Código de Processo Civil, submetendo-se ao regime de cumprimento por
precatório, artigo 100, da Constituição Federal, sendo que, após o protocolo do
precatório ou da requisição de pequeno valor, os juros moratórios são devidos
apenas quando não forem pagos no prazo legal.
É o que reza o citado artigo 535 do CPC:
Art. 535 A Fazenda Pública será intimada na pessoa de
seu representante judicial, por carga, remessa ou meio
eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e
nos próprios autos, impugnar a execução, podendo
arguir:
(...)
§ 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as
arguições da executada:
I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal
competente,
precatório
em
favor
do
exequente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observando-se o disposto na Constituição Federal;
II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de
quem o ente público foi citado para o processo, o
pagamento de obrigação de pequeno valor será
realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega
da requisição, mediante depósito na agência de banco
oficial mais próxima da residência do exequente.
Como se vê, nos termos do dispositivo legal supra, a
Fazenda Pública é citada para impugnar a execução e não para pagamento, o
que impede que o valor da condenação seja acrescido de juros moratórios no
período compreendido entre o protocolo do ofício requisitório e o seu pagamento
no prazo legal, devendo ser mantida a r. decisão agravada nessa parte.
No mais, em que pese o entendimento diverso externado
em decisões anteriores deste Relator, deve ser dado cumprimento ao que
decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810, que
trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre
as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no artigo 1o-F,
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Ou seja, no que concerne aos juros moratórios incidentes
sobre os valores finais apurados para pagamento, tendo em vista não ostentar
natureza tributária, deve ser observado, na íntegra, o disposto no artigo 1o-F da
Lei Federal no 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pelo art. 5o da Lei
Federal no 11.960/09.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve alcance
limitado, como se vê da manifestação do Ministro LUIZ FUX, no Tema de
Repercussão Geral no 810, no Recurso Extraordinário no 870947/SE, julgado em
20/09/2017:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ao concluir, na sessão desta quarta-feira (20), o
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947, em que se discutem os
índices de correção monetária e os juros de mora a serem aplicados nos
casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal (STF) definiu duas teses sobre a matéria.
A primeira tese aprovada, referente aos juros moratórios
e sugerida pelo relator do recurso, ministro Luiz Fux, diz que:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Já a segunda tese, referente à atualização monetária,
tem a seguinte redação:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Assim, consoante o julgamento proferido pelo Pretório
Excelso, foi afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção
monetária dos débitos judiciais da Fazenda Publica, mesmo no período anterior
à expedição do precatório, e em seu lugar, o índice de correção monetário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adotado foi o IPCA-E. Quanto aos juros de mora incidentes sobre esses débitos,
o julgamento manteve o uso do índice de remuneração da poupança previsto na
Lei no 11.960/09, apenas para débitos de natureza não tributária.
No caso concreto, como a condenação imposta à Fazenda
não é de natureza tributária, a correção monetária, por força do julgamento do
RE no 870947, deverá ser calculada nos termos da Tabela Prática para Cálculo
de Atualização Monetária IPCA-E.
E quanto aos juros moratórios devem ser calculados com
base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei
11.960/09.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso,
determinando-se, de ofício, o cumprimento do que decidido pelo E. Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810, nos termos acima.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator